Tribunal: STF
Processo: ARE 1220322
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 168-A DO CP. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, LXVII, DA CF. PRISÃO POR DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o art. 168-A do Código Penal - CP não viola o art. 5°, LXVII, da Constituição Federal, em virtude de o dispositivo ter caráter penal, além de não se relacionar com a prisão civil por dívida. Precedentes.



    II – No caso, não se trata de punir simplesmente a inadimplência do contribuinte com o Fisco, pois, para a incidência do tipo penal estabelecido no art. 168-A do CP, é necessário que exista o recolhimento das contribuições previdenciárias dos empregados e a ausência de repasse dos valores à previdência social, sendo essas as condutas que se objetiva coibir com o referido dispositivo.



    III - Esta Corte, sob a sistemática da repercussão geral, já decidiu de forma semelhante em relação aos crimes estabelecidos na Lei 8.137/1991 (ARE 999.425-RG/SC, de minha relatoria).



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.